Tribunal: CARF
Processo: 13830.721184/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721184/2011-85
ACÓRDÃO
2001-008.367 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TURIBIO MARZOLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovada, a partir de informações prestadas por terceiros e não
infirmadas pelo contribuinte, a existência de receitas da atividade rural não
escrituradas nem oferecidas à tributação, deve ser mantido o lançamento.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO DA ATIVIDADE RURAL. DECLARAÇÃO NO
MODELO SIMPLIFICADO. IMPOSSIBILIDADE.
A apresentação da Declaração de Ajuste Anual no modelo simplificado
impede a compensação de prejuízos da atividade rural, inclusive aqueles
apurados em exercícios anteriores ou no próprio ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No
9.430/96.
Os valores creditados em contas bancárias cuja origem não seja
comprovada pelo titular presumem-se rendimentos omitidos, cabendo ao
contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a
procedência dos recursos.
SÚMULA CARF No 239
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é
suficiente a identificação do depositante.
ACESSO A DADOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
A solicitação de extratos bancários diretamente ao contribuinte, no curso
do procedimento fiscal, constitui providência regular da fiscalização e não
configura quebra ilícita de sigilo bancário.

Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.367 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721184/2011-85
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
Rosimery Brandao Barbosa, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata do Auto de Infração (fl. 1216/1222) relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física do ano calendário de 2007 (exercício de 2008), decorrente da apuração de
omissão de rendimentos da atividade rural e omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Segundo o relatório fiscal (fls. 1223/1236), a fiscalização foi instaurada após a
identificação de movimentação bancária incompatível com os rendimentos declarados pelo
contribuinte. Constatou-se movimentação financeira no montante de aproximadamente
R$6.048.416,88, enquanto na Declaração de Ajuste Anual foram informados rendimentos de
apenas R$371.986,26, provenientes de pessoa física, previdência privada, atividade rural e da
empresa Agropecuária Alta Paulista Ltda., da qual era sócio
Considerando que o contribuinte faleceu em 2008, foi designada a viúva, Sra.
Terezinha Aparecida Menegucci Marzola, como inventariante, a qual apresentou documentos
relativos à atividade rural, tais como contratos de financiamento, livro caixa e comprovantes de
despesas. A fiscalização, contudo, verificou inconsistências entre os valores registrados no livro
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.367 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721184/2011-85
3
caixa e aqueles informados na declaração, além de identificar diversos créditos e depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada, mesmo após reiteradas intimações.
Da análise dos documentos e das movimentações financeiras, a autoridade fiscal
concluiu pela existência de receitas da atividade rural não declaradas e de depósitos bancários
sem comprovação de origem, caracterizando omissão de rendimentos nos termos da legislação
tributária, o que ensejou a lavratura do auto de infração.
Em sua impugnação (fl. 1244 a 1257), a inventariante alega:
i)
que não teria ocorrido omissão de receitas, pois a atividade
rural era apurada sob o regime de caixa, de modo que apenas os
valores efetivamente recebidos deveriam ser considerados como
receita, não se podendo confundir faturamento com ingresso
financeiro no período. Sustenta, ainda, que as receitas e despesas
estavam registradas em livro-caixa, que houve divergência entre os
valores ali apurados e os informados na declaração apresentada após
o falecimento do contribuinte, bem como que deveria ser
considerado o prejuízo apurado no ano-calendário de 2006, passível
de compensação com o resultado de 2007;
ii)
Que a movimentação bancária não caracteriza, por si só,
omissão de rendimentos, pois parte dos valores corresponderia a
transferências entre contas do próprio contribuinte e de familiares,
bem como a empréstimos obtidos junto a pessoas físicas e
instituições financeiras, além da utilização de limites de crédito
bancário, não representando acréscimo patrimonial tributável;
sustenta, ainda, que as informações prestadas durante o
procedimento fiscal teriam sido apresentadas sob coação, o que
comprometeria as conclusões adotadas pela fiscalização;
iii)
Que parte dos valores creditados nas contas bancárias do
contribuinte teria origem em empréstimos obtidos junto a pessoas
físicas, especialmente amigos e familiares, formalizados por meio de
contratos de mútuo, bem como em operações de crédito junto a
instituições financeiras, razão pela qual tais valores não
representariam rendimentos tributáveis.
Ao final, requer o cancelamento ou, subsidiariamente, a revisão do auto de
infração.
A DRJ, em sua decisão (fls. 1260 a 1266), julgou procedente em parte a impugnação
do contribuinte, dando provimento parcial quanto aos depósitos bancários, ao reconhecer que
parte dos valores teve sua origem comprovada durante o procedimento fiscal ou na fase de
impugnação, motivo pelo qual determinou a exclusão do valor de R$ 159.508,81 da base de
cálculo do lançamento (R$589.671,50), vide fl. 1265.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.367 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721184/2011-85
4
Na mesma decisão, negou provimento aos demais argumentos da defesa, nos
seguintes termos:
i.1) em relação aos demais depósitos bancários, entendeu aplicável
a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, segundo a
qual os valores creditados em conta bancária cuja origem não seja
comprovada
constituem
rendimentos
omitidos,
cabendo
ao
contribuinte demonstrar sua procedência mediante documentação
hábil e idônea;
i.2) quanto às alegações de empréstimos, transferências entre
contas e utilização de limites de crédito, concluiu que tais
justificativas não foram acompanhadas de documentação suficiente
para comprovar a efetiva origem dos valores, razão pela qual
manteve o lançamento relativamente aos créditos cuja origem
permaneceu não comprovada;
i.3) quanto à alegação de omissão de receitas da atividade rural,
entendeu que os elementos constantes dos autos demonstram a
existência de receitas não declaradas, não tendo o contribuinte
apresentado documentação capaz de infirmar as conclusões da
fiscalização, motivo pelo qual manteve o lançamento nesse ponto.
Em sede de recurso (fls. 1271 a 1284), a recorrente sustenta, em síntese:
i)
que não houve omissão de receitas da atividade rural,
reiterando que a apuração deve observar o regime de caixa, de
modo que apenas os valores efetivamente recebidos devem ser
considerados
como
receita,
não
podendo
ser
confundido
faturamento com ingresso financeiro no período;
ii)
que houve equívoco na Declaração de Ajuste Anual
apresentada após o falecimento do contribuinte, além de não ter
sido considerado o prejuízo apurado no ano-calendário de 2006, o
qual, segundo sustenta, poderia ser compensado com o resultado de
2007;
iii)
que a movimentação bancária não caracteriza, por si só,
omissão de rendimentos, sendo parte dos valores decorrente de
transferências entre contas do contribuinte e de familiares;
iv)
que
parte
dos
créditos bancários teria origem em
empréstimos obtidos junto a pessoas físicas, especialmente amigos
e familiares, bem como em operações de crédito junto a instituições
financeiras;
v)
que o volume de movimentações financeiras não implica
necessariamente obtenção de renda, podendo decorrer de
operações financeiras e utilização de crédito bancário;
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.367 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721184/2011-85
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço e passo à sua análise.
II – DO MÉRITO.
II.I – DA OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL.
A recorrente sustenta que não teria ocorrido omissão de receitas da atividade rural.
Afirma que, após o falecimento do contribuinte, a inventariante teria promovido a escrituração
com base nos documentos disponíveis, registrando as receitas e despesas em livro-caixa.
Defende que a atividade rural deve observar o regime de caixa, razão pela qual
determinadas operações, embora documentadas por notas fiscais (ex.: vendas de bovinos e café),
corresponderiam a mero faturamento, sem ingresso financeiro no ano-calendário de 2007.
Alega ainda que, por falhas de controle decorrentes da enfermidade e posterior
falecimento do contribuinte, a Declaração de Ajuste Anual consignou valores divergentes daqueles
constantes do livro-caixa, além de não ter considerado o resultado negativo do ano-calendário de
2006, o qual poderia ser compensado com o resultado de 2007.
Não prosperam as alegações recursais.
Conforme apurado pela fiscalização, verificou-se divergência significativa entre os
valores constantes do livro-caixa e aqueles informados na Declaração de Ajuste Anual. Enquanto
no livro-caixa foram registradas receitas de R$ 1.009.210,83 e despesas de R$ 1.051.824,07, a
declaração consignou apenas R$ 347.710,00 de receitas e R$ 694.885,00 de despesas,
evidenciando inconsistência na apuração da atividade rural.
A
fiscalização
também
obteve
informações
diretamente
com terceiros,
especialmente a Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Marília e a empresa Costa Café
Comercial e Exportação Ltda (fl. 1229), constatando operações e valores recebidos pelo
contribuinte que não estavam refletidos na escrituração apresentada. Veja-se:

18.3 - NATUREZA DOS RECURSOS COMPROVADA, ALTERANDO OS
VALORES APURADOS NA AÇÃO FISCAL – OMISSÃO DE RECEITAS
a)- Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Marília: Intimamos a
Cooperativa sobre operações bancárias de débito e créditos realizadas com
o contribuinte.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.367 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721184/2011-85
6
Como havíamos verificado que as vendas de café depositado pelo
contribuinte nessa Cooperativa, eram muito inferiores as remessas feitas à
mesma, solicitamos, também, que nos apresentassem os documentos
comprobatórios do café depositado pelo contribuinte em 2007, do café
vendido em 2007 e do estoque inicial e final de café nesse ano.
De acordo com sua informação:
• O cheque recebido do contribuinte em abril/2007, no valor de R$
20.000,00, refere-se a pagamento de produtos por ele adquiridos na
Cooperativa. Verificamos, e as notas fiscais apresentadas como
comprovantes estão registradas no livro Caixa do contribuinte.
• Os cheques pagos ao contribuinte, nos valores de R$ 53.345,29
(03/04/07) e R$ 44.331,11 (09/04/07), decorrem das vendas de café
que o mesmo possuía armazenado na Cooperativa. Constatamos que
esses valores não foram escriturados no livro Caixa do contribuinte.
• Do café depositado na Cooperativa, foram vendidos 1.354 sacos em
2007. Analisando os documentos apresentados, verificamos que além
dos indicados no tópico acima, o contribuinte deixou de escriturar em
seu livro Caixa os seguintes valores: R$ 49.483,03 (25/04/07) e R$
20.247,35 (25/04/07).
Com base nos documentos apresentados pela Cooperativa, ficou
caracterizada a omissão de receitas da atividade rural, num total de R$
167.406,78.
b)- Costa Café Comércio Exportação Importação Ltda: Intimada a
esclarecer a que título emitiu a TED no valor de R$ 34.715,27 para o
contribuinte, encaminhou à fiscalização os documentos relativos à
compra de café beneficiado do mesmo, entre eles, a nota fiscal de
produtor no 092, datada de 19/09/07.
Apuramos que essa nota fiscal, apesar de constar do talão, não foi
registrada no livro Caixa do contribuinte, o que caracteriza omissão de
receitas da atividade rural, em igual valor.
Portanto, junto a essas duas empresas ficou comprovada a omissão de
receitas no total de R$ 202.122,05.
Neste processo administrativo juntamos uma relação das notas fiscais de
produtor que foram apresentadas pelo contribuinte à fiscalização.
É importante destacar que a recorrente não impugnou especificamente a apuração
realizada pela fiscalização, limitando-se a alegações genéricas acerca do regime de caixa e de
divergências na declaração. Não contestou, de forma individualizada, os valores identificados a
partir das informações prestadas pela Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Marília e pela
empresa Costa Café Comércio Exportação Importação Ltda., tampouco apresentou
documentação apta a demonstrar que tais valores teriam sido devidamente escriturados ou que
não representariam receitas da atividade rural.
Assim, não restaram infirmados os elementos que fundamentaram a apuração da
omissão de receitas no montante de R$ 202.122,05. Prevalece, portanto, a presunção de
legitimidade do lançamento, não elidida por prova em sentido contrário.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.367 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721184/2011-85
7
Do mesmo modo, a alegação de que determinadas operações corresponderiam
apenas a faturamento não foi acompanhada de prova concreta que demonstrasse a inexistência
de ingresso financeiro no período.
Nos termos dos arts. 16, §4o e 33 do Decreto no 70.235/72, incumbe ao sujeito
passivo comprovar os fatos que alega em sua defesa, ônus do qual não se desincumbiu
Também não prospera o argumento relativo à compensação do prejuízo de 2006.
Conforme bem pontuado pela DRJ (fl. 1263), a apresentação da Declaração de Ajuste Anual no
modelo simplificado inviabiliza a compensação de resultados negativos da atividade rural, sejam
eles oriundos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano de 2007, conforme orientação
constante do Manual Perguntas e Respostas da Receita Federal para o exercício de 2008.
De todo modo, ainda que tal compensação fosse juridicamente possível, ela não
teria o condão de afastar a constatação de receitas da atividade rural não escrituradas, apuradas
pela fiscalização a partir de informações prestadas por terceiros e não infirmadas pela defesa.
Eventual compensação poderia apenas repercutir na apuração do resultado tributável, mas não
descaracteriza a ocorrência de receitas omitidas.
Nesse contexto, verifica-se que a recorrente não apresentou elementos capazes de
infirmar as conclusões da fiscalização quanto à existência de receitas da atividade rural não
escrituradas.
Correta, portanto, a decisão da DRJ ao manter o lançamento nesse ponto, uma vez
que os documentos constantes dos autos demonstram a ocorrência de receitas não declaradas,
não tendo a defesa logrado comprovar o contrário.
Nesse mesmo sentido, tem-se o entendimento deste Conselho:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2003 IRPF. RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. LIVRO CAIXA. ALTERAÇÃO DO
VALOR DAS DESPESAS. COMPROVAÇÃO. Caso pretenda demonstrar que o
valor das despesas escrituradas em Livro Caixa não corresponde à
realidade dos fatos, o contribuinte deve comprovar o erro de fato
mediante a apresentação da prova de que arcou com as alegadas
despesas a mais além daquelas escrituradas, sempre mediante prova
documental idônea da existência de tais dispêndios. Sem esta prova, é
válido o arbitramento do resultado da atividade rural apurado com base
nas receitas prestadas pelo próprio contribuinte em Livro Caixa, pois mais
benéfico para o contribuinte quando comparado à apuração comum
(receitas menos despesas).1
Diante disso, nego provimento ao recurso voluntário quanto à omissão de receitas
da atividade rural.

1 Processo no 10675.003411/2006-71. Acórdão 2201005.089 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária . Sessão
de 10 de abril de 2019. Relator: Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.367 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721184/2011-85
8
II.II – DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. DA ALEGADA COAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS.
A recorrente sustenta, preliminarmente, que a fiscalização teria agido de forma
coercitiva ao exigir a apresentação de extratos bancários do contribuinte, alegando que a Receita
Federal não poderia obter ou compelir o contribuinte a apresentar tais informações sem prévia
autorização judicial para quebra do sigilo bancário. Defende, assim, que tal circunstância
evidenciaria ilegalidade do procedimento fiscal e contaminaria o processo administrativo.
A alegação não procede. Nos termos da legislação tributária, a autoridade fiscal
possui competência para requisitar do sujeito passivo informações e documentos necessários à
verificação do cumprimento das obrigações tributárias, no exercício regular da atividade
fiscalizatória.
A solicitação de extratos bancários diretamente ao contribuinte constitui
providência ordinária da fiscalização e não se confunde com a quebra de sigilo bancário perante
as instituições financeiras tampouco em prática coercitiva.
Com efeito, no caso concreto, os extratos foram apresentados pelo próprio
contribuinte, por intermédio da inventariante, no curso da fiscalização, não havendo nos autos
qualquer elemento que comprove a existência de coação ou ilegalidade no procedimento adotado
pela autoridade fiscal. A simples alegação de constrangimento não é suficiente para infirmar a
regularidade do procedimento administrativo.
Ademais, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente
no julgamento do RE 601.314 (Tema 225 da repercussão geral), firmou entendimento no sentido
da constitucionalidade do acesso da Administração Tributária a dados bancários para fins de
fiscalização, nos termos da Lei Complementar no 105/2001, sem necessidade de autorização
judicial. Assim, ainda que as informações tivessem sido obtidas diretamente junto às instituições
financeiras, tal procedimento não configuraria ilegalidade.
Dessa forma, não há nulidade no procedimento fiscal, razão pela qual se rejeita a
alegação de coação na obtenção das informações bancárias.

II.III – DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A recorrente sustenta que a movimentação bancária identificada pela fiscalização
não poderia, por si só, caracterizar omissão de rendimentos, afirmando que os valores creditados
em suas contas decorreriam de transferências entre contas, empréstimos e outras operações
financeiras que não representariam acréscimo patrimonial tributável. Aduz, ainda, que a simples
análise dos extratos bancários não seria suficiente para demonstrar a existência de renda omitida.
Ocorre que, além de não ter comprovado tais alegações mediante documentação
hábil e idônea, a recorrente também não tem razão em suas alegações.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.367 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721184/2011-85
9
Conforme consignado no relatório fiscal, a própria abertura da fiscalização decorreu
da constatação de movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados pelo
contribuinte, tendo sido identificada movimentação bancária no montante de R$ 6.048.416,88, ao
passo que os rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual somavam R$ 371.984,26 (fl.
1223).
No curso do procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado em diversas
oportunidades a comprovar a origem dos créditos bancários identificados, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea. Todavia, apesar das intimações realizadas, não
foram apresentados elementos capazes de demonstrar a procedência dos recursos
movimentados, circunstância que levou a fiscalização a considerar tais valores como rendimentos
omitidos, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimentos os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A legislação estabelece, portanto, presunção legal relativa segundo a qual os
depósitos bancários cuja origem não seja comprovada presumem-se rendimentos omitidos,
cabendo ao contribuinte demonstrar a efetiva procedência dos recursos.
Cumpre observar, contudo, que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, ao
apreciar a impugnação, reconheceu que parte dos créditos bancários teve sua origem
comprovada durante o procedimento fiscal ou na fase de defesa, determinando a exclusão
desses valores da base de cálculo do lançamento.
Dessa forma, a controvérsia nesta instância recursal restringe-se apenas aos valores
remanescentes, relativamente aos quais não foi demonstrada a origem dos recursos creditados
nas contas bancárias do contribuinte.
Quanto a esses depósitos, a decisão recorrida aplicou corretamente a presunção
legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, uma vez que as justificativas apresentadas,
consistentes em alegações de empréstimos, transferências entre contas e outras operações
financeiras, não foram acompanhadas de documentação idônea capaz de comprovar a efetiva
origem e natureza dos valores depositados, tampouco de demonstrar a correspondência entre os
montantes alegados e os créditos bancários identificados pela fiscalização.
Nessas circunstâncias, diante da ausência de comprovação da origem dos recursos,
mostra-se correta a manutenção da presunção de omissão de rendimentos prevista na legislação
tributária, entendimento que se encontra consolidado na jurisprudência deste Conselho em casos
semelhantes.
Esse é o entendimento que tem se firmado por este Conselho em casos
semelhantes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.367 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721184/2011-85
10
Exercício: 1999
IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REGIME DA LEI No 9.430/96. POSSIBILIDADE. A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou
obrigado a comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos
bancários de origem não comprovada, a transparecer sinais exteriores de
riqueza (acréscimo patrimonial ou dispêndio), incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob égide do revogado parágrafo 5o
do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que comprovar a
origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
Recurso negado.2

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de
01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em
contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza
dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA. As presunções legais relativas
obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das
hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na
forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas por lei, sendo imposto
ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas
bancárias de sua titularidade. É dever do autuado comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza,
devendo tais elementos de prova coincidir em datas e valores com cada
depósito que se pretenda justificar.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição
de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis
regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário
do Poder Judiciário.

2 PROCESSO No 19515.000773/200294. ACÓRDÃO 210201.054 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária. SESSÃO 09 de
fevereiro de 2011. Relator: Giovanni Christian Nunes Campos.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.367 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721184/2011-85
11
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIDO. Descabe ao fisco produzir provas em
favor do contribuinte, devendo, portanto, ser indeferido o pedido de
diligência que tem por finalidade obter provas que deveriam e poderiam ter
sido produzidas pelo recorrente. 3

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de
01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em
contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza
dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26). É dever do
autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e
natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA. As presunções legais relativas
obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das
hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na
forma como presumidos pela lei.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. É devida a multa de ofício, no percentual
de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata, nos termos do inciso I, do art. 44, Lei no 9.430, de
1996.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Tendo sido o Auto de Infração
lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de
1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não
se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco
cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões
administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais
judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas

3 EMENTA — ACÓRDÃO CARF No 2202-006.085 – 2a SEÇÃO / 2a CÂMARA / 2a TURMA ORDINÁRIA – Sessão de 3 de
março de 2020
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.367 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721184/2011-85
12
gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências,
senão aquela objeto da decisão.
REQUERIMENTO
PARA
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA
AO PATRONO.
IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF. Não há previsão no
Regimento Interno do CARF para que as intimações sejam endereçadas aos
patronos do contribuinte.4
Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência deste Conselho,
conforme dispõe a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Nesse sentido, a Súmula 239 do CARF, dispõe que:
SÚMULA CARF No 239: Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no
9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante.

Assim, uma vez identificados créditos bancários cuja origem não foi comprovada
pelo titular da conta, a autoridade fiscal está autorizada a considerá-los como rendimentos
omitidos, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar, mediante documentação idônea, a
procedência de cada depósito.
Dessa forma, relativamente aos valores remanescentes após as exclusões
promovidas pela DRJ, não tendo o contribuinte logrado comprovar a origem dos créditos
bancários, permanece válida a presunção legal de omissão de rendimentos prevista na legislação
tributária.
Deve ser mantida, portanto, a decisão recorrida quanto a esse ponto.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, mantendo o lançamento em sua integralidade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

4 PROCESSO No 19311.720028/2011-42. ACÓRDÃO 2202-008.194 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária. SESSÃO 11 de maio de 2021. RELATOR: Mário Hermes Soares Campo.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.367 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721184/2011-85
13

Fl. 1299
DF CARF MF
Original